Tribunal: TJDFT
Processo: 0700365-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0700365-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: JOSE ALBERTO DE CASTRO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de agravo em execução interposto por José Alberto de Castro em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que, verificando não haver ordem constritiva expedida por Juízo Criminal do Distrito Federal, determinou o recambiamento, a ser promovido pelo Estado de origem no qual o agravante sofrera condenação (autos do processo n. 0036441- 22.2004.4.01.3800 da 2o Vara Criminal/JEF de Belo Horizonte/ MG). Nas razões, o Agravante requer, em síntese, que seja o sentenciado autorizado a resgatar a pena no sistema prisional do Distrito Federal, onde alegadamente possui família, residência e trabalho fixo. Ao final, requereu o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar a decisão que ordenou o recambiamento do Agravante para a Comarca de Belo Horizonte/MG, mantendo-o segregado no sistema prisional do Distrito Federal, a fim de possibilitar a sua permanência em local próximo ao seu meio social e familiar. A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso – ID 54993780. Na petição de ID 55029524 o Agravante noticia que foi transferido para a Penitenciária Agostinho de Oliveira Júnior, localizada na cidade de Unaí/MG, a fim de executar a pena que lhe foi imposta, na forma autorizada pelos juízos de execução de ambas as localidades, após solicitação do próprio agravante, de forma que o contexto atual não demanda mais nenhuma atuação da Justiça do Distrito Federal, pugna seja reconhecida a perda do objeto do presente recurso. É o relatório. DECIDO. Como relatado, o agravante requereu a reforma da decisão recorrida que determinou seu recambiamento para o Sistema prisional do Estado de Minas Gerais. Não obstante a interposição do recurso, observa-se que ante a ocorrência da transferência do sentenciado, e o desinteresse do recorrente no prosseguimento do recurso, evidente que não mais subsiste os fundamentos da insurgência recursal, restando, portanto, prejudicado o presente recurso. Com essas considerações, julgo PREJUDICADO o presente agravo em execução. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 29 de janeiro de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora